Tribunal: STF
Processo: RHC 268047
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.034.243/SP (e-doc. 51).

2. Consta dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (e-doc. 16).

3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 34). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma inexistência de mandado judicial ou autorização do morador. Assevera a ausência de investigações preliminares aptas a embasar fundada suspeita para a realização das diligências, o que acarreta a ilicitude das provas colhidas, com a consequente nulidade da prisão. Pondera que o fato de um dos recorrentes ter  empreendido fuga ao avistar a viatura policial não autorizaria a entrada forçada em domicílio. Articula  a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, tendo o magistrado limitado-se a referir à gravidade abstrata do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis dos recorrentes, a saber, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Conclui pela ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP para a medida extrema em seu desfavor e pelo cabimento de medidas alternativas.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 

É o relatório.

Decido.

6. Não verifico ilegalidade a ser reconhecida na colheita das provas.

7. Ao denegar a ordem em habeas corpus, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade da prisão em flagrante. Eis os fundamentos extraídos do acórdão:
“Do mesmo modo, fica arredada aventada nulidade da prisão em flagrante e encontro dos entorpecentes sem mandado de busca e apreensão, pois, como se sabe, eventuais vícios existentes na fase administrativa não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a sua natureza meramente informativa. 
Ademais, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, havia denúncia anônima dando conta que o paciente estaria fazia uso do veículo ocupado na ocasião do flagrante e estaria exercendo a traficância naquela localidade, outro fator que legitima a abordagem dos agentes públicos na forma como se deu nos autos.
(...)
As circunstâncias do flagrante, tais como a significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, o local dos fatos e a constatação de as substâncias ilícitas estarem acondicionadas de forma individualizada, prontas para o fornecimento ao consumo de terceiros, associadas, ainda, ao encontro de balança de precisão, um caderno de anotações com a contabilidade do tráfico e diversos materiais para embalar drogas, não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas na posse do denunciado destinavam-se ao tráfico. (...)” (e-doc. 5, p. 7-18)

8. No STJ, ao manter a decisão do Ministro Relator, o Colegiado corroborou a óptica adotada, no sentido de que a situação de flagrância justificou o ingresso no domicílio. Destaco a ementa do acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. 
1. O tráfico de drogas constitui crime permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RE n. 603.616/RO, Tema 280). 
2. A fuga do suspeito para o interior da residência, aliada à denúncia anônima e ao conhecimento prévio da traficância no local, caracteriza circunstância concreta apta a legitimar a entrada dos policiais. 
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, em elementos concretos extraídos dos autos, destacando-se a gravidade em concreto do delito, o modus operandi empregado e a existência de outros processos por crimes da mesma natureza, que evidenciam risco de reiteração delitiva. 
4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 51; grifos nossos)

9. Conforme delineado nas decisões das instâncias antecedentes, o ingresso domiciliar teria ocorrido após apuração de denúncia anônima de tráfico no local. Na sequência, após o avistamento de suposta atitude suspeita de um dos recorrentes que, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga para o interior do apartamento. Tal comportamento, segundo os agentes, somado ao fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico, teria constituído fundada razão para o ingresso no domicílio. Na residência, onde se encontrava o outro recorrente, foram apreendidos entorpecentes variados, balança de precisão, caderno de anotações com a contabilidade do tráfico e diversos materiais para embalar drogas, assentando-se a presença de fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito no interior do imóvel.

10. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes alinham-se, nesse ponto, à orientação firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema RG nº 280), cuja tese é a seguinte: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

11. Nesse cenário, não se divisa, de plano, a alegada ilicitude probatória. Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades de “trazer consigo” e “ter em depósito”, tem natureza permanente, protraindo-se no tempo a consumação, o que pode repercutir na caracterização do estado de flagrância, desde que presentes elementos objetivos que evidenciem a ocorrência do delito no interior do domicílio.

12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).

13. No que tange aos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a Corte local assentou:

“Assim, a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei penal. 
Por outro lado, a decisão do magistrado está suficientemente fundamentada, pois nela o Juízo justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva dos pacientes (fls. 93/96 e 128/129 dos autos de origem) 
(...)
O comportamento dos pacientes, aliado aos outros elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.
(...)
E ao contrário do que alega a defesa, o magistrado justificou suficientemente o decreto de prisão preventiva, salientando: “a quo” justificou as razões pelas quais mantinha a custódia, salientando que são insuficientes as medidas cautelares alternativas, bem como que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução processual, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
Além do mais, verificou-se que os pacientes possuem outros processos pela prática dos mesmos delitos ora apurados, como também não comprovaram possuir ocupação lícita (fls. 49/56).
E, considerando a mencionada reiteração delitiva, não se sabe se ele será beneficiado com regime prisional diverso do fechado, demonstrando, também por este lado, que a custódia, além de razoável, é proporcional.
Como se vê, o paciente experimentou os dissabores do cárcere e tornou a delinquir, evidenciando que se trata de pessoa voltada para o submundo social, donde o receio de que venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.
(...)
Assim, a manutenção da custódia encontra-se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. (...)” (e-doc. 5, p. 18-27)

14. Eis o que consta, no ponto, na decisão proferida pelo STJ quanto à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e o modus operandi:

“As circunstâncias do flagrante, tais como a significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (420 porções e 9 tabletes de maconha, com peso aproximado de 3.537,48 g, 1 porção a granel de cocaína com peso aproximado de 65 g, e 1 porção bruta de cocaína em forma de crack com peso aproximado de 75 g), o local dos fatos (residência utilizada como base para armazenamento) e a constatação de as substâncias ilícitas estarem acondicionadas de forma individualizada, prontas para o fornecimento ao consumo de terceiros, associadas ainda ao encontro de balança de precisão, caderno de anotações com a contabilidade do tráfico e diversos materiais para embalar drogas, evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico e que os agravantes integravam estrutura organizada de tráfico, com divisão de tarefas e estabilidade.
A gravidade em concreto dos delitos praticados não se confunde com a gravidade abstrata do tipo penal. No caso dos autos, a decisão que decretou a custódia cautelar se baseou em elementos concretos extraídos dos autos, destacando-se a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o modus operandi empregado pelos agravantes. Neste sentido: AgRg no RHC n. 217.242/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 15/9/2025.” (e-doc. 51, p. 4, grifos nossos)

15. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).

16.  Registro, por fim, que o fato de os recorrentes apresentarem atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator